Tribunal: TJMT
Processo: 1007864-59.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007864-59.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[Municipio de Alto Paraguai (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (REPRESENTANTE), TAIS REGINA CAMPOS REIS - CPF: 053.077.781-98 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), EMANUELA DE ALMEIDA AMORIM - CPF: 033.312.171-66 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - CNPJ: 03.648.532/0001-28 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), TAIS REGINA CAMPOS REIS - CPF: 053.077.781-98 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIAR DO DE CUJUS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PENSÃO MENSAL – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal, respondendo o mesmo pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico.

Estando o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais em consonância absoluta com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se tratando de valor ínfimo, nem de quantia tão alta que cause enriquecimento ilícito do autor, deve ser mantido.

É possível o recebimento de pensão por morte pelo filho em relação ao seu genitor, desde que fique comprovada a dependência econômica.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Alto Paraguai e Tais Regina Campos Reis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1007864-59.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal a pagar a requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Irresignado, o Município de Alto Paraguai, no id. 178064237, apela sustentando, em síntese, preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de citação valida sob o fundamento de que
“ao não viabilizar a citação pessoal do Município, criou-se obstáculo inflexível à defesa dos legítimos interesses do ente municipal, indo de encontro com as previsões legais e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.

No mérito, aduz que
“o Juízo de origem considerou que havia provas suficientes para imputar ao Município a responsabilidade pelo acidente, condenando-o ao pagamento de danos morais. No entanto, data venia, não é esta a melhor solução para o caso, vejamos. O sentenciante, ao apreciar os documentos, considerou como suficiente para responsabilizar o Município (atribuindo culpa exclusiva ao servidor municipal), o Boletim de Ocorrência no 2017.346944”.

Assevera ainda que
“no documento supracitado não há qualquer declaração firmada pelo servidor municipal e, tampouco, relato do policial militar indicando que viu o fato ocorrer. Destarte, a improvável manutenção da sentença, baseada apenas em um boletim de ocorrência, sem qualquer prova pericial subsidiando, mostrar-se-ia temerária, uma vez que bastaria o registro de um boletim de ocorrência narrando uma história fática e que terceiro teria admitido a culpa e, posteriormente, apresentá-lo em Juízo para imputar responsabilidade a outrem e enriquecer-se ilicitamente às suas expensas, no caso, o erário público”.

Com essas considerações, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para:

A)

Preliminarmente, diante da invalidade da citação do Recorrente, requer seja reconhecida a nulidade processual posterior ao ato judicial que determinou a citação e, por conseguinte, seja cassada a sentença, determinando o retorno do feito à instância de origem para regular processamento, com a renovação do ato citatório de acordo com as regras processuais vigentes;

B)

Caso afastada a preliminar supracitada, diante da ausência da devida intimação do Apelante, ocasionando o cerceamento do direito de defesa do ente público, requer seja conhecida a nulidade processual posterior ao ato judicial que deveria ter sido intimado o Recorrente e, por conseguinte, seja cassada a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo sentenciante para regular processamento, com a renovação da intimação, de acordo com as regras processuais vigentes;

C)

Em caso de superação das preliminares arguidas, diante da manifesta insuficiência de provas quanto ao fato constitutivo do direito da Recorrida – ônus da autora, requer seja reformada a r. sentença, julgando totalmente improcedente a demanda, como medida de inteira justiça;

D)
S
eja a monta arbitrada à título de danos morais reduzida para R$10.000,00 (dez mil reais), eis que de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

No id. 178064228, a autora, igualmente, interpôs recurso solicitando que a Fazenda Pública seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais, fundamentada na alegação de que
"a falecida a auxiliava em seu sustento, razão pela qual postula pela fixação de pensão".

Ademais, pleiteia a majoração dos danos morais de R$ 50.000,00 para a quantia equivalente a 450 vezes o valor do salário mínimo.

Contrarrazões nos ids. 178064238 e 178064242.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressalto, inicialmente, que conheço de ambos os recursos, porquanto revestidos dos pressupostos exigidos à sua admissibilidade, bem como procedo à análise, de ofício, da remessa necessária.

Os recursos voluntários serão analisados conjuntamente.

Preliminarmente, alega o Município de Alto Paraguai nulidade da sentença por ausência de citação valida sob o fundamento de que
“ao não viabilizar a citação pessoal do Município, criou-se obstáculo inflexível à defesa dos legítimos interesses do ente municipal, indo de encontro com as previsões legais e aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal”.

Contudo, como se verifica, os autos em questão são eletrônicos.

Sabe que com a intimação pessoal da Fazenda Pública, o que se busca é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o § 1o, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...] § 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja que no caso, por ser o processo judicial eletrônico – PJE-, a intimação foi pessoal de forma eletrônica, cumprida, portanto, a determinação do referido artigo.

Portanto, rejeito a preliminar.

Feita essas considerações, passo ao julgamento do mérito.

Conforme relatado,
tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Município de Alto Paraguai e Tais Regina Campos Reis contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, nos autos da Ação Indenizatória no 1007864-59.2018.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar o ente municipal a pagar a requerente, a título de dano moral, a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Considerando o histórico do processo, constata-se que em 18/10/2018, a mãe da autora estava transitando na via pública utilizando a motocicleta pertencente à autora, quando um veículo de propriedade da prefeitura invadiu a contramão, ocasionando um acidente fatal que resultou no óbito da genitora da autora.

Conforme argumentado pela parte autora, o ocorrido resultou em um estado de inconsolável pesar para toda a família, especialmente para sua filha, que mantinha contato direto com sua genitora e recebia apoio financeiro desta última, o qual era viabilizado em parte devido à ocupação profissional de sua mãe junto à prefeitura local.

A parte autora relatou que o veículo responsável pelo falecimento de sua genitora era um caminhão pertencente à prefeitura de Alto Paraguai, identificado pela placa NPC 6411, do modelo Volvo. Este veículo era operado por Valdir Abreu Correia, cuja conduta imprudente resultou no acidente fatal que culminou na morte da vítima.

No mérito, pleiteou a condenação da parte requerida em indenização por danos morais no valor de R$ 429.000,00, e por danos materiais, relativo ao pagamento de pensão vitalícia no valor de equivalente a 2/3 do salário mínimo, dos 55 anos da falecida até a idade a expectativa de vida do IBGE de 75,8 anos.

No caso em análise, observa-se que o Juízo Singular reconheceu a responsabilidade do município em decorrência da conduta do agente subordinado a ele.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Pois bem, é cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina: “
A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral”.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza: “
Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado”.
(in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:
“A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”.
(In Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Analisando os elementos presentes nos autos, é inequívoco que o acidente foi ocasionado pelo motorista Manoel Frederico de Almeida, operador do veículo tipo Caminhão, Marca/Modelo Volvo/VM2606X2R, de placa NPC-6411, de propriedade da prefeitura local. Portanto, a responsabilidade pelos danos decorrentes do trágico acidente recai sobre a Administração Municipal.

Desse modo, é incontestável reconhecer a ocorrência de danos morais em favor da parte autora, devido ao falecimento de sua genitora, Joracina de Campos Reis, em decorrência do acidente de trânsito causado por servidor público no exercício de suas atribuições funcionais, razão pela qual justifica a manutenção da condenação pelos danos pleiteados.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – IMPRUDÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – INDENIZAÇÃO MORAL PARA FAMILIARES DO DE CUJUS – MAJORAÇÃO –TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA POR DANO MORAL – DATA DO ARBITRAMENTO – PENSIONAMENTO MENSAL AOS DEPENDENTES DO FALECIDO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. 1 – A responsabilidade da Administração Púbica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CRF. 2 – A indenização por dano moral deve atender a uma relação de proporcionalidade, não devendo ser insignificante, a ponto de não cumprir com sua função penalizante, nem ser excessiva, a ponto de desbordar da razão compensatória. 3 – Quanto ao valor da pensão (prestação de alimentos), o valor a ser alcançado é calculado sobre o rendimento do de cujus, deduzido de um terço (1/3), que, presumidamente, deveria ser despendido pela vítima consigo própria, contados da data do óbito, para a filha, até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade e, para a companheira, estendendo-se até a data em que o de cujus fosse completar 75 anos de idade, considerando a sua expectativa de vida. 4 – Os juros de mora incidem a partir do evento (morte) para a pensão mensal e o dano moral. 5 – Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4o do art. 20 do CPC/1973, regramento vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para sua execução, mas não em percentual, como determinado na sentença. (TJ/MT - N.U 0012512-17.2009.8.11.0002, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/04/2018, Publicado no DJE 16/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRADO DE FORMA EXORBITANTE – 400 (QUATROCENTOS SALÁRIOS MÍNIMOS) - REDUÇÃO – LIMITES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil do Estado pelos danos causados aos particulares no exercício da atividade pública é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, respondendo aquele pelos danos a que os seus agentes derem causa, seja por ação, seja por omissão, em razão da adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico. Veículo pertencente à Secretaria de Estado de Transporte Urbano, sem observar os veículos que trafegavam na via principal, veio a colidir com a motocicleta em que pilotava o filho da Requerente, resultando no seu falecimento. O valor a ser arbitrado, a título de dano moral, deve guardar correspondência com o grau de culpa para a ocorrência do evento, a extensão do dano experimentado e as condições pessoais das partes envolvidas, se atentando aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que não fixe valor simbólico, tampouco extrapolado. Se o quantum indenizatório não atendeu aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser reduzido para o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Recurso provido. (N.U 0048453-66.2013.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

No que se refere a fixação do valor dos danos morais, deve ser analisado a condição econômica das partes, a repercussão do fato, bem como a conduta do agente, com o fim de evitar o enriquecimento injustificado da parte lesada, sem perder de vista que o
quantum
não deve ser inexpressivo, mas ponderando as funções satisfatória e punitiva, conforme arbítrio do magistrado ao analisar o caso concreto.

Na espécie, o montante indenizatório deve refletir a gravidade do ato danoso, buscando tanto reprimir a conduta ilícita quanto compensar adequadamente a vítima pelo prejuízo sofrido, sem ensejar enriquecimento indevido. Nesse contexto, o valor estipulado na sentença recorrida de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) como reparação pelos danos morais é considerado razoável, proporcional e adequado às circunstâncias do caso, levando em conta a perda da genitora da parte autora em decorrência do acidente de trânsito provocado por servidor público no exercício de suas funções.

É imperativo destacar que tal quantia busca reparar, ainda que de forma limitada, o imensurável sofrimento experimentado pelos familiares, embora não possa substituir integralmente a dor enfrentada pela filha da vítima.

Por fim, no que diz respeito à solicitação de pensão com base na alegação de que
"a falecida ajudava no seu sustento, motivo pelo qual solicita a fixação de pensão",
tal pleito não merece prosperar. Isso se dá porque, à época da proposição da ação, em 30/08/2018, a apelante, Tais Regina Campos Reis, filha da falecida Joracina, já havia atingido a idade de 23 anos (nascida em 20/03/1995), além de estar casada desde 11/12/2015, circunstâncias que sugerem não mais depender de sua falecida genitora para sua subsistência.

Ademais, não foi produzida em contraditório judicial qualquer prova acerca da suposta dependência econômica da parte autora em relação à sua genitora, ônus que incumbe à própria autora conforme preceitua o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024